Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-28.2023.8.11.0034
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-28.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6118-24 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FERNANDA MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 007.020.831-00 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), TALITA MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 013.171.911-45 (APELADO), SIMONE MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.828.621-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
MONITÓRIA – ACORDO –
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

A parte que deu causa a propositura da demanda deve ser compelida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000735-28.2023.8.11.0034

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: FERNANDA MESSIAS DE OLIVEIRA, TALITA MESSIAS DE OLIVEIRA, SIMONE MESSIAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, nos autos da ação

monitória, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, de homologação da desistência da ação, extinção do processo, sem resolução de mérito, com condenação do autor ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

O apelante pretende o afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante do princípio da causalidade, pois quem deu causa para o manejo da ação foram os devedores/apelados; cita que os apelados não realizaram o pagamento do título monitório na data e forma pactuadas e, ao contrário do consignado na sentença de que não há comprovação nos autos que os apelados anuíram administrativamente, consta nos autos boleto de quitação das parcelas que estavam em aberto datado em 12.12.2023, ou seja, posterior ao ajuizamento da demanda, demonstrando assim que anuíram administrativamente com o pagamento das parcelas em atraso.

Argumenta que os valores arbitrados pelo r. juízo “
a quo
” a título de honorários advocatícios, é demasiadamente exorbitante, pois não refletem a complexidade da causa, e o tempo gasto pelo patrono na demanda, devendo ser reduzido. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira ajuizou a ação monitória em 21.11.2023 ao argumento que na data de 22 de julho de 2022 na modalidade CDC Empréstimo - Crédito Direto ao Consumidor – BB Renovação Consignação, operação nº. 113.564.019, foi contratado o valor de R$ 387.859,38, para ser pago pelo réu em 120 (cento e vinte) prestações mensais e consecutivas, com taxa de juros de 1,38% ao mês, com a primeira parcela em 25.09.2022 e vencimento final para 25.08.2032.

O ajuizamento da demanda se deu em razão da ausência de cumprimento do pagamento das parcelas pactuadas sendo que aos 25.10.2023 ocorreu o vencimento extraordinário da dívida, tornando-se inadimplente com seu débito alcançando o valor de R$ 401.342,46 decorrente do vencimento antecipado e imediata exigibilidade da dívida.

Em contrarrazões os apelados aduzem que não deram causa ao ajuizamento da ação, pois na véspera do pagamento (11.12.2023) já havia saldo em conta suficiente para quitar as duas parcelas reclamadas, em 12.12.2023, respectivamente 14 e 15, nos valores de R$ 7.132,16 e R$ 6.963,65, não debitada na conta por inércia do apelante, que preferiu mover a ação em curso.

Todavia, o extrato apresentado pelos apelados revela o direito do apelante em ingressar com a demanda. A parcela vencida em 25.10.2023 somente foi quitada em 12.12.2023 e a ação monitória ajuizada em 21.11.2023 em razão do vencimento antecipado e imediata exigibilidade da dívida; os apelados deram causa à propositura da demanda e devem suportar o ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ
” (N.U 0034316-84.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A FIXAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS GRÃOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão da extinção do feito, sem resolução do mérito, devida a fixação de honorários advocatícios, e, de acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado por aquele que deu causa à propositura da ação. “Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial” (TJ-MT 10002744520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)
” (N.U 1002364-63.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Sobre os honorários em 10% sobre o valor da causa, agora em benefício do apelante, foram fixados em atenção ao
grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2º do CPC e devem ser mantidos.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença, para condenar os réus Fernanda Messias de Oliveira, Talita Messias de Oliveira e Simone Messias de Oliveira ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024